Tribunal: TJDFT
Processo: 0732654-29.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CORROBORORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. INVIABILIDADE. PROVAS DA TRAFICÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. ABRANDAMENTO DE REGIME. QUANTIDADE DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. DETRAÇÃO. OUTRAS CONDENAÇÕES. INVIÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIMENTO NEGADO.
1. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quando o conjunto probatório coligido nos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática do crime de tráfico de drogas, sobretudo, diante dos testemunhos dos policiais, ratificados em juízo, depoimento da usuária confirmando a compra da droga, da apreensão e perícia da substância entorpecente encontrada com as rés e em depósito, das filmagens e imagens das ações das rés que estavam todo tempo juntas.
1. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante das rés apresentaram-se coerentes e harmônicos entre si, merecendo credibilidade, mormente, quando corroborados pelo auto de apresentação e apreensão, por laudos periciais e por filmagens e imagens do dia do evento criminoso, não havendo dúvidas quanto à prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes.
2. O pleito defensivo de desclassificação para o artigo 28 da Lei no 11.343/2006, sob a alegação de a ré tratar-se de mero usuária e que a droga apreendida se destinava ao consumo próprio, não encontra amparo no conjunto probatório. Ademais, não é incomum que usuários de drogas também pratiquem a traficância, até mesmo como forma de manter o próprio vício. Nesse passo não se pode deixar de considerar a quantidade elevada de droga apreendida e o fato de estar acondicionada em saquinhos separados, a indicar a comercialização.
3. Sendo a pena fixada entre 4 e 8 anos de reclusão, via de regra, o regime de cumprimento será o semiaberto. Sobrelevando-se, ainda, o fato de, no caso dos autos, a ré contar com condenação recente pelo mesmo delito.
4. Nos casos em que a ré ostenta outras condenações a detração deve ser operada pelo Juízo da execução, o qual terá mais informações para analisar eventuais consequências para o prosseguimento do cumprimento da pena.
5. Recurso conhecido. Negado provimento.